Tribunal: TJDFT
Processo: 0721205-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721205-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NELSON TOZI MURAI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0733458-31.2019.8.07.0001, concluiu que a recusa do ora agravante em apresentar os documentos requeridos é injustificada, razão pela qual deveria arcar com o ônus do não fornecimento da aludida prova, de modo a se reputarem corretos os cálculos apresentados pelo exequente. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os documentos requeridos pelo d. Juízo a quo já constam dos autos, tais como a Cédula de Crédito Rural, juntada pelo próprio autor (agravado), o demonstrativo de cálculos, o extrato, a súmula e o SLIP XER, estas últimas juntadas, supostamente, pelo banco recorrente. Afirma que o ilustre Magistrado não teria se manifestado sobre os referidos documentos. Argumenta, de outro lado, que o título exequendo determinou que o Banco do Brasil comunicasse aos mutuários a alteração do índice a ser aplicado nos contratos, não havendo determinação para o fornecimento de cópia da cédula. Discorre sobre o prazo de guarda de documentos pelo mesmo prazo decadencial para a ação de cobrança, reiterando, no entanto, que a cédula de crédito já teria sido colacionada aos autos pelo próprio autor/agravado. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 17398575). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, parágrafo único (liquidação de sentença), do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Trata-se, na origem, de pedido de liquidação de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 094.008514-1, referente aos índices aplicados às cédulas de crédito rural em março de 1990. Em linhas gerais, o agravante argumenta que os documentos necessários à liquidação dos cálculos já se encontram nos autos, não tendo o Juízo a quo, supostamente, se manifestado sobre eles, deixando, portanto, de especificar quais documentos deveriam ser juntados pelo banco recorrente. Em uma análise perfunctória dos autos, verifico que os documentos mencionados pelo agravante se encontram acostados ao feito originário, tais como 1) Cédula de Crédito Rural (id. 48808197), 2) demonstrativo de cálculos (id. 50932879), 3) extrato (id. 50932891), 4) súmula (id. 50932897) e SLIP XER (id. 56524111). Verifico, ainda, que, em 20/02/2020, foi proferida decisão no feito originário na qual o banco ora agravante foi intimado para trazer aos autos cópia do contrato e do extrato financeiro da cédula de crédito rural (id. 56984208). Em 03/04/2020, nova decisão foi exarada na origem por meio da qual se reiterou que o ônus pela apresentação dos documentos necessários à liquidação seria da instituição financeira. Referida decisão, posteriormente embargada, é objeto do presente recurso. Intimado a se manifestar sobre suposta recalcitrância do ora agravante em apresentar os documentos determinados pelo juízo, a parte autora, ora agravada, discorreu sobre questões alusivas aos cálculos, mas, ao que parece, não informou qual seria o documento faltante para a correta aferição do valor devido. Igualmente não identifico, em um primeiro momento, da leitura das decisões supracitadas, informação a respeito de qual documento, de incumbência do banco réu, ora agravante, ainda estaria faltando para a adequada apuração da quantia a ser executada. Certo é que o prosseguimento do feito, na origem, tem o condão de permitir a prática de atos processuais que, eventualmente, tenham que ser repetidos, já que pendente de discussão a questão concernente aos documentos necessários para eventual perícia. Sendo assim, para melhor compreensão do tema em debate, sobretudo após o estabelecimento do contraditório em sede recursal, mostra-se prudente o sobrestamento do processo principal. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora